Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-93.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017638-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALENCAR - CPF: 329.011.941-68 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE CARLOS ALENCAR, em razão do descontentamento com a sentença de id. 35398646, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1017638-93.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S. A, extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, em razão da litispendência com a Ação nº 11545-93.2014.8.11.0002, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da assistência judiciária ao autor.

Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença com o seu prosseguindo, aduzindo que no processo que tramitava na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, o pedido se limitava à indenização pela
debilidade permanente
e, uma vez que o processo fora extinto por não reconhecer a debilidade permanente do autor, fora distribuída esta ação requerendo então que fosse o autor indenizado face a sua
invalidez permanente
.

Deste modo, requer a reforma da decisão, a fim de que se reconheça a inexistência motivos para se falar em coisa julgada, quando foi verificada a distinção nas causas de pedir.

Contrarrazões no id. 35398665.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Em análise dos autos, a douta julgadora de 1º grau constatou a ocorrência de coisa julgada material, devido a parte autora, ora apelante ter ajuizado ação idêntica a esta sob a numeração 11545-93.2014.8.11.0002 – Cód. 344553, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, a qual continha as mesmas partes, a mesma causa de pedir (vítima de acidente de trânsito em 08.04.2014) e pedido desta demanda (cobrança do seguro DPVAT), tendo sido proferida sentença extintiva com resolução do mérito, a qual transitou em julgado.

Frente ao contexto, inconteste a configuração da litispendência, nos exatos termos preceituados pelo art. 337, §3º, do CPC, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, V, do mesmo diploma legal, como acertadamente decidido
a quo
, o que prejudica por inteiro a apreciação das questões de mérito suscitadas pelo apelante nesta sede recursal.

A litispendência caracteriza-se quando se ajuíza uma ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, ou seja, é necessário e imperioso que ocorra a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido.

No caso concreto, em ambas as ações a causa de pedir é a cobrança de seguro DPVAT, em decorrência de sinistro sofrido pelo apelante, que resultou na sua invalidez/debilidade.

Em ambas as ações a causa de pedir e o pedido são os mesmos, não havendo como refutar a alegada litispendência.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC
– ADMISSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CRITÉRIO DE PREVENÇÃO – INADIMISSIBILIDADE – ART. 59 DO CPC FIXAÇÃO DE ACORDO COM A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1
. Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que, tratando- se repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido.
2. Conforme redação do artigo 59 do NCPC, não deverá haver dúvida quanto ao critério de fixação do juiz prevento, uma vez que a norma prevê que a data do registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 3. Levando em consideração o desprovimento do Apelo, bem como que a sentença foi proferida na vigência do novo CPC, aplico a regra do seu artigo 85, § 1º, de modo que condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários recursais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), restando suspensa sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao Apelante.”
(TJMT, Ap 60742/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) – grifei.

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA ATESTADAS NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. A litispendência e a coisa julgada são tidas como pressupostos (negativos) para que a relação processual se desenvolva validamente, consoante exegese do art. 301, V e VI, do CPC.”
(Ag 17940/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 09/06/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 15.% sobre o valor dado à causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020